Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-18.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA ÚNICA. ACÓRDÃO UNO. ACLARATÓRIOS IDÊNTICOS. UNICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO DE APENAS UM RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
1. O regime processual pátrio prestigia o sistema da singularidade recursal, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência, razão pela qual, na hipótese de julgamento simultâneo de duas ou mais ações, apenas um dos recursos manejados, se idênticos, poderá ser conhecido em sede de juízo de admissibilidade.
2. Configura inovação recursal a veiculação de matéria não abordada na apelação, impossível de ser aviada em embargos de declaração e de configurar omissão no acórdão objurgado, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
3. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
5. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório, obscuro ou com erro material. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração nos autos da ação monitória (processo n° 0705408-14.2018.8.07.0006) não conhecidos. Embargos de declaração nos autos da ação de rescisão contratual, reintegração de posse e reparação de danos (processo no 0708557-18.2018.8.07.0006) parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos.